Tribunal: TJPA
Processo: 0013568-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013568-82.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ANTONIO MACHADO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO PREJUÍZO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra r. sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP, por ter obtido, mediante ardil, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ao vender à vítima celular falsificado como se fosse original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor do prejuízo causado é irrisório a ponto de justificar a aplicação do princípio da insignificância, de forma a afastar a tipicidade penal da conduta e ensejar a absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos da vítima e na admissão parcial do réu. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe, entre outros requisitos, a inexpressividade da lesão jurídica. Segundo a jurisprudência do STJ, o valor do bem subtraído ou do prejuízo causado não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, o prejuízo de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) representa cerca de 63% do salário-mínimo da época (R$ 1.039,00), sendo, portanto, significativo e apto a configurar o tipo penal. A conduta do réu revela reprovabilidade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do prejuízo causado supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. O estelionato cometido mediante ardil na venda de bem falsificado configura crime materialmente típico."

"Dispositivos relevantes citados:" CP, art. 171; CF/1988, art. 5º, inciso XXXIX

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgRg no RHC 91.323/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018; STJ, HC 394.288/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/06/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Márcio Antônio Machado Farias, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 16514857, de forma sintética, in verbis:

“(...) que no dia 02 de julho do corrente ano, às 17:00, MARCIO ANTÔNIO MACHADO FARIAS obteve para si, mediante artifício e ardil, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Deivid José Maciel Moraes, ao vender um aparelho celular falsificado, alegando sê-lo original
.”

Em razões recursais apresentadas, ID 16515064, aduz a defesa que deverá ser aplicado ao caso o princípio da bagatela, em virtude do alegado valor irrisório do prejuízo sofrido pela vítima, sendo que o fato apurado nos autos é fato atípico, o que deverá ensejar a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Pretende a defesa a aplicação ao caso do princípio da bagatela, em virtude do alegado valor irrisório do prejuízo sofrido pela vítima, sendo que o fato apurado nos autos é fato atípico, o que deverá ensejar a absolvição do apelante.

A tese levantada não prospera.

Inicialmente, percebeu-se que a autoria do crime de estelionato atribuído ao denunciado foi provada nos autos.

A vítima, quando em seu depoimento em juízo, confirmou todos os termos de denúncia apresentada, esclarecendo que comprou o celular do réu quando este anunciou na plataforma OLX, por acreditar que fosse um aparelho autêntico; que após constatar que o telefone estava bloqueado pela Anatel, tentou ligar para o apelante para que ele lhe devolvesse o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que havia pago, mas não obteve êxito, pois o réu não atendeu mais os telefonemas nem retornou as mensagens enviadas pelo ofendido; que em virtude disso a vítima pediu para sua namorada, à época, entrar em contato com o denunciado, através de outro telefone celular, dizendo que possuía interesse em comprar outro telefone que ele anunciado novamente pela OLX e, ao conseguir que este marcasse um encontro para entregar o aparelho celular, a vítima foi ao local, acompanhada de policiais civis, e procederam a prisão do acusado em flagrante, ainda com outro telefone celular falsificado que estava anunciando.

O réu admitiu que vendeu o telefone à vítima, mas negou que soubesse que o aparelho era falsificado.

De tal modo, constatado que o acusado induziu a vítima em erro para obter indevido valor patrimonial, causando-lhe prejuízo, resta caracterizado o crime previsto no art. 171, do Código Penal Brasileiro.

Quanto a alegada aplicação do princípio da insignificância, entendo que tal princípio não se aplica ao caso em exame, a fim de afastar a tipicidade da conduta do denunciado.

Na aferição do relevo material da tipicidade penal, é necessário que o bem objeto do crime patrimonial tenha valor irrisório (inexpressividade da lesão jurídica), sendo que a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça somente considera insignificante o delito, quando a coisa subtraída não ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo (STJ, AgRg no RHC 91.323 /SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07 /06 /2018, DJe 13 /06 /2018).

Na espécie, inviável o reconhecimento da bagatela.

É que o valor do prejuízo, de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), corresponde a 63% do salário-mínimo vigente à época do fato, que era de R$ 1.039,00 – mostrando-se que ultrapassou o parâmetro adotado pela jurisprudência superior, que seria de um valor que não ultrapassasse 10% do salário-mínimo, não podendo, então, de forma alguma, ser tido como insignificante a leão sofrida pela vítima.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO CALCULADO EM R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS). VALOR SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIOMÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pela vítima representava mais de 36 % (trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2009 - R$ 465,00), não podendo ser considerado como ínfimo ou irrisório, ainda que cometido em detrimento de um supermercado, razão pela qual se mostra inviável a incidência do princípio da bagatela (precedentes). Habeas Corpus não conhecido.” (HC 394.288 /SP, Rel . Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20 /06 /2017, DJe 30 /06 /2017)

Além do que, o agir do denunciado não pode ser tido como indiferente ao Direito Penal, muito pelo contrário, desponta lesivo, subsumindo-se não só formal, como também materialmente ao tipo penal em questão, não se podendo falar então em qualquer insignificância ou que a ação realizada pelo agente se mostrou atípica, pois a tipicidade foi evidenciada, devendo ser mantida a decisão condenatória por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 09/06/2025